Tribunal: TJES
Processo: 0018895-52.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018895-52.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ELIZABETH MARIA DE JESUS SANTOS

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DESTRUIÇÃO DE SEPULTURA EM OBRA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, decorrente da destruição de sepultura durante obra pública e da demora injustificada em sua reconstrução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC; e (ii) analisar se a oposição dos aclaratórios com finalidade de prequestionamento é admissível mesmo na ausência de vícios no julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de modo claro e fundamentado todas as teses defensivas, inclusive quanto ao exercício do poder de polícia e à ausência de dolo ou culpa, destacando que a responsabilidade do Município é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, e que a negligência administrativa atrai também a responsabilidade subjetiva, conforme os arts. 186 e 927 do CC.

A motivação de interesse público não exime o ente municipal do dever jurídico de comunicar previamente os familiares da pessoa sepultada, tampouco justifica a inércia prolongada na recomposição do jazigo, o que caracterizou falha na prestação do serviço e violação à dignidade da memória dos mortos.

A alegação de que a reconstrução foi feita às expensas do Município é irrelevante, por não elidir o dano moral
in re ipsa
já consumado no momento da destruição da sepultura e agravado pela demora na reparação.

O recurso revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa indevida de rediscutir o mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração, cuja finalidade é restrita à correção de vícios formais, conforme art. 1.022 do CPC.

A pretensão de prequestionamento não justifica a oposição dos aclaratórios na ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo exigido o prequestionamento numérico expresso de dispositivos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão quando a matéria foi devidamente enfrentada no acórdão embargado.

A oposição de embargos de declaração com fins de prequestionamento exige a presença de vício na decisão embargada, não sendo admitida para mero reexame da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 186 e 927; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 16/12/2024, DJEN 19/12/2024; TJES, Apelação Cível 0029803-93.2019.8.08.0024, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2025; TJES, Apelação Cível 5039961-20.2022.8.08.0024, rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16/02/2025; TJES, Apelação Cível 0000735-07.2019.8.08.0022, rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 24/02/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em razão do acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em decorrência da destruição de sepultura e da demora na sua reconstrução.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

In casu
, o acórdão embargado analisou de forma clara, coesa e exauriente toda a matéria devolvida a este Colegiado, não havendo qualquer vício a ser sanado.

A tese de omissão quanto ao exercício do poder de polícia não merece prosperar. O acórdão foi explícito ao reconhecer que a destruição do túmulo ocorreu no contexto de obras públicas e que a sentença recorrida já havia considerado a motivação de interesse público.

Contudo, o Colegiado assentou que tal justificativa – ainda que legítima – não se sobrepõe ao dever jurídico da municipalidade de comunicar previamente os familiares nem justifica a "manifesta insensibilidade institucional" e a "inércia prolongada" na adoção das providências reparatórias.

Com efeito, a
ratio decidendi
do julgado não reside na ilegalidade da obra pública em si, mas na falha na prestação do serviço público e na violação direta à dignidade da memória dos mortos, caracterizadas pela ausência de qualquer comunicação prévia à família e pela demora substancial na recomposição do jazigo. O acórdão, portanto, enfrentou diretamente a tese defensiva e a rechaçou, consignando que o poder de polícia não é um salvo-conduto para a atuação administrativa desidiosa e desrespeitosa.

De igual modo, a suposta omissão quanto à ausência de dolo ou culpa revela-se manifestamente improcedente.

O acórdão foi taxativo ao fundamentar a responsabilidade civil do Município na modalidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Nessa senda, o Colegiado afirmou expressamente que "
a jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer a responsabilidade do Poder Público por violação de sepultura e extravio ou manipulação indevida de restos mortais. A responsabilidade que aqui se impõe é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República, calcada na teoria do risco administrativo
" e que "
ainda que se alegue tratar-se de omissão do ente público, o fato é que a negligência administrativa verificada nos autos revela-se suficientemente grave para atrair a responsabilidade subjetiva, com base nos arts. 186 e 927 do Código Civil
".

Não há, portanto, omissão, mas discordância do Município/Embargante quanto à tese jurídica adotada, qual seja, a da irrelevância da culpa para a configuração do
an debeatur
no âmbito da responsabilidade objetiva do Estado.

Finalmente, no que tange aos argumentos de que a autora indicou o local da reconstrução e que o Município arcou com os custos, é evidente que tais circunstâncias fáticas, ainda que verdadeiras, não configuram omissão por ausência de enfrentamento.

Estes fatos são irrelevantes para o deslinde da controvérsia centrada no dano moral
in re ipsa
. O dano moral, no caso, consumou-se no momento da violação da sepultura sem prévio aviso e se protraiu no tempo pela inércia administrativa. O fato de o Município, anos depois, ter reconstruído o túmulo às suas expensas configura, no máximo, o cumprimento (tardio) de sua obrigação, mas jamais elide o abalo emocional e a ofensa à dignidade da memória do falecido já perpetrados.

O que se extrai da peça recursal é o nítido propósito de reabrir a discussão meritória, buscando conferir aos Embargos de Declaração efeitos infringentes que a lei não lhes confere, transformando-os em inadequado sucedâneo recursal.

Dessa forma, inexiste vício no acórdão embargado, tratando-se os presentes embargos de declaração de mero inconformismo com o resultado desfavorável aos Embargantes, sem a devida adequação às hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC. Neste sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra o acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto. O embargante alega a existência de vícios no julgado e objetiva o prequestionamento de matérias para eventual interposição de recursos extraordinários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil; e (ii) analisar se a pretensão de prequestionamento pode ser acolhida na ausência de vícios no julgado. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Resta claro, portanto, que os Embargantes buscam, sob o pálio de vícios inexistentes, uma nova apreciação do mérito e das provas, finalidade para a qual não se prestam os aclaratórios. O Acórdão enfrentou de modo claro, coeso e fundamentado todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, mantendo a sentença.

Assim, não se observa no presente caso qualquer das hipóteses excepcionais em que se admite atribuir efeitos modificativos aos aclaratórios, porquanto não se está diante de erro material, omissão ou contradição aptos a alterar o resultado do julgamento.

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso